Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-60.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA CAUSA. EXCLUSÃO DO VALOR EXCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. IMÓVEL LOCADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. TITULAR CADASTRADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PROVA INEQUÍVOCA EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Deve haver o ajuste do valor atribuído à causa quando este exceder o quantum constante da fatura objeto da ação monitória.
2. Tratando-se as tarifas de energia elétrica de débitos de natureza pessoal, o fato de o proprietário ter alugado o imóvel não o isenta da obrigação de pagar os débitos gerados pelo locatário, quando não é feita a devida comunicação da locação à concessionária.
3. Meras alegações não são capazes de infirmar a presunção de legalidade e legitimidade dos termos de ocorrência e inspeção que apontaram furto de energia elétrica, fazendo-se necessária prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.